Tribunal: TJDFT
Processo: 0705486-29.2023.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. COMPENSATÓRIA DE DANO MATERIAL. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. CONTRATOS NULOS. EVICÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação - ação reivindicatória c/c compensatória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada para retomar a posse sobre veículo ou, alternativamente, o pagamento de compensação material substitutiva.
2. Decisão anterior – a sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes para condenar o réu à devolução do valor recebido pelo carro, acrescido de juros de mora e correção monetária, ambos a contar da citação. Ainda, julgou improcedente o pedido de restituição formulado contra a ré.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) a possibilidade de manutenção dos contratos celebrados pelo réu que tiveram o veículo como objeto e (ii) a existência do dever de restituir valores.
III – Razões de decidir
4. Reconhecida a sucessão de vendas a non domino, eventuais cautelas adotadas pelo primeiro comprador-segundo vendedor não afastam a nulidade decorrente de simulação do primeiro contrato que teve por objeto o veículo em questão, visto que a tradição do automóvel e as medidas administrativas correspondentes não foram realizadas pela real proprietária, arts. 167 e 1.268, § 2o, ambos do CC.
5. A evicção não possui como requisito conduta culposa ou dolosa do vendedor na perda do bem, bastando a onerosidade do contrato.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 167, 447, 449 e 1.268, § 2o. CPC/2015, art. 927.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível, 0707671-63.2020.8.07.0001, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/11/2021.